Tribunal: TJMT
Processo: 1040438-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040438-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 073.681.421-39 (PACIENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
direito penal e processual penal.
habeas corpus.
prisão preventiva. tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. excesso de prazo não evidenciado. análise do pedido de revogação da custódia prejudicado. pressupostos da custódia, predicados pessoais e medidas cautelares alternativas. apreciados em hc antecedente. impossibilidade de reanálise pelo colegiado. restituição de bem apreendido. inadequação da via. ordem conhecida em parte e denegada.

I. caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo e comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, visando a revogação da custódia e a restituição do bem apreendido. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. questões em discussão

1) Excesso de prazo para formação da culpa, bem como para análise de pedido revogatório da custódia; 2) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) predicados pessoais favoráveis; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas; 5) restituição do bem apreendido.

III. razões de decidir

1.“
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (TJMT, HC nº 1014406-60.2022.8.11.0000).

2. Se o pedido de revogação da custódia preventiva fora apreciado pelo juiz da causa, resta prejudicada a tese de excesso de prazo para análise.

3.
Se as matérias [pressupostos da custódia preventiva, predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares alternativas] foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado.

4.
“A restituição do veículo apreendido, supostamente utilizado na prática delitiva, não pode ser pleiteada em habeas corpus, devendo ser buscada no meio processual próprio, uma vez que a ação constitucional visa à proteção da liberdade de locomoção e não à defesa de propriedade”
(TJMT, HC NU 1027320-88.2024.8.11.0000).

IV. dispositivo e teses

Ordem concedida parcialmente, mas denegada.

Teses de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza quando o processo apresenta complexidade estrutural e tramita com regularidade, sem inércia injustificada do Juízo singular.

2. Se o juiz da causa

analisa o pedido de revogação da custódia preventiva, resta prejudicado
habeas corpus
no ponto.

3. A reiteração de pedido apreciado em
habeas corpus
anterior não deve ser conhecido, salvo se demonstrada modificação fática ou jurídica superveniente que altere o contexto da decisão pretérita.

4. A restituição de bens apreendidos não pode ser deduzido na via estreita do
habeas corpus
, por demandar instrução probatória e avaliação pelo juiz da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art.

33,
caput
e art. 35. Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC nº 187438/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 31.8.2020.STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 15.6.2023.STJ, RHC nº 129.384/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.10.2020.

STJ, HC nº 243.711/MT, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 4.8.2014. TJMT, HC

1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023. TJMT, HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.8.2022. TJMT, NU 1009143-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 9.5.2025. TJMT, HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024; TJMT, HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024. TJMT, HC nº 1014488-67.2017.811.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 15.2.2018. TJMT, HC NU 1027320-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1040438-97.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DR. LEONARDO MELO DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): JOSE MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSE MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS contra ato omissivo e comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (NU 1014385-34.2025.8.11.0015), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa - art. 33,
caput,
art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta: 1) constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, bem como para

análise de pedido revogatório da custódia do paciente [protocolado em 1º.10.2025]; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3)

o paciente tem bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 5) a motocicleta apreendida na posse do paciente [CG Titan, cor preta, Placa: RRY1G95, Chassi: 9C2KC2500PR076652] teria sido adquirido com recursos lícitos de sua família.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e restituído o bem apreendido. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 328988382), com documentos (ID 328988383/ID 328988385).

O pedido liminar foi indeferido (ID 329782891).

O Juízo singular prestou informações (ID 336790865).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo conhecimento parcial e denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico – “Operação Joia Rara” – Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja restituído o status libertatis do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) - Liminar indeferida – Teses defensivas alusivas à ausência do periculum libertatis, em especial diante dos bons predicados ostentados pelo suplicante, à ausência de contemporaneidade e à substituição do carcer ad custodiam pelas medidas alternativas do art. 319 do CPP, já foram reiteradamente analisadas e debatidas em remédio constitucional pretérito, tendo as alegações sido rechaçadas no julgamento dos Habeas Corpus n° 1022485-23.2025.8.11.0000 em 19/08/2025, julgado denegado por unanimidade - Por se tratar de reiteração de pedidos, não pode essa Corte de Justiça reexaminá-los repetidamente, mormente porque não comprovada a existência de fatos ou fundamentos novos e relevantes, tornando-se inviável nova apreciação - “A mera reiteração de pedidos em sede de habeas corpus, desacompanhada de fatos novos ou provas inéditas, revelase incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. Demais disso, não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta.” (...)” (TJMT - N.U 1009407-59.2025.8.11.0000) - Propalado excesso de prazo não configurado – Ausência de desídia ou inércia do juízo impetrado – Processo que tramita com normalidade e dentro de prazos razoáveis, considerada a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e a multiplicidade de infrações – Realização de atos processuais evidenciando atuação diligente do juízo a quo – Aditamento da denúncia regularmente recebido em 14/10/2025, causando natural elastecimento da tramitação – Além disso, o pleito liberatório formulado pela defesa aos 1º/10/205 já foi analisado e indeferido pelo juízo impetrado, em decisão proferida no dia 25 de novembro de 2025 - Sobre o pleito de restituição da motocicleta CG Titan, cor preta, o habeas corpus, em sua conformação constitucional, destina-se precipuamente à tutela da liberdade de locomoção, sendo, pois, inadmissível o manejo do writ para veicular pretensões que não guardem relação direta e indissociável com o direito de ir, vir e permanecer - A angusta via do remédio heroico, de cognição sumária e rito célere, não se presta à análise de questões atinentes ao excesso de execução ou à desconstituição de medidas constritivas de natureza patrimonial - O parecer é pelo conhecimento parcial do remédio heroico e, na extensão admitida, pela denegação da ordem”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 337275896)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2025,
o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela decretação da custódia preventiva [14 pessoas, dentre eles a do paciente JOSE MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS], da prisão temporária [60 pessoas], pelo prazo de 30 dias, buscas e apreensões domiciliares, afastamento do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, sequestro e bloqueio de contas bancárias e compartilhamento de provas (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 193540715).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se favorável (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 195067691).

O Juízo singular, em 16.6.2025, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

[...] As investigações conduzidas pela Autoridade Policial revelam que
JOSÉ MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS
figura como integrante ativo e estrategicamente relevante no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho (CV), com atuação voltada para o tráfico de entorpecentes na região de Guarantã do Norte/MT.

Seu nome consta de forma reiterada em listas de distribuição de drogas ilícitas, o que evidencia sua função essencial na logística operacional da facção, abrangendo o transporte, a venda e a arrecadação de valores oriundos do comércio ilícito de substâncias entorpecentes. A notoriedade de
JOSÉ MAURÍCIO
perante a equipe policial decorre de seu histórico de envolvimento em atividades delituosas relacionadas ao tráfico, possuindo antecedentes e sendo citado em investigações anteriores que também apontam seu vínculo com o grupo criminoso.

A estreita relação de
JOSÉ MAURÍCIO
com outros membros de relevância dentro da facção o posiciona como figura estratégica para a continuidade das operações ilícitas da organização, atuando como elo fundamental entre os diversos núcleos que compõem a estrutura do CV-MT.

Durante o desenvolvimento da operação policial, em 20.02.2025,
JOSÉ

MAURÍCIO
foi preso em flagrante pela Polícia Civil, pelo crime de tráfico de drogas. À época, já havia informações indicando que ele, em parceria com um adolescente, estava diretamente envolvido na comercialização de entorpecentes. No momento da abordagem, foram apreendidas porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Em diligência subsequente, novas porções foram localizadas na residência do menor envolvido.

A análise de dispositivos eletrônicos e capturas de tela extraídas de relatórios policiais confirma a atuação ativa de
JOSÉ MAURÍCIO
em grupos virtuais vinculados à facção, nos quais ele monitorava atividades policiais e repassava informações estratégicas aos demais integrantes da organização criminosa. Ademais, verificou-se que ele marcava usuários envolvidos na comercialização de maconha, demonstrando sua efetiva participação no controle da logística do tráfico, além de informar sobre a presença de policiais e indicar quais indivíduos possuíam drogas disponíveis para venda.

O conjunto probatório reunido no curso da investigação aponta de forma clara e consistente a vinculação do representado à organização criminosa Comando Vermelho. Sua atuação abrange funções-chave no esquema criminoso, tais como a distribuição de entorpecentes, coleta de valores ilícitos e gerenciamento de informações estratégicas internas à facção. A recorrente menção de seu nome em relatórios policiais, a prisão em flagrante pelo crime de tráfico e sua inserção ativa nos grupos de comunicação da facção consolidam sua condição de membro relevante e operacionalmente indispensável à manutenção das atividades ilícitas do CV-MT em Guarantã do Norte. [...]

Assim, verifica-se que o fumus comissi delicti, portanto, é consequência de minuciosa investigação feita pela Delegacia de Polícia Civil de Guarantã do Norte/MT, que logrou êxito em apontar de forma individualizada, o modus operandi engendrado pelos alvos, principais lideranças e pessoas do círculo íntimo, na atuação criminosa, cuja gama de crimes vem alcançando patamares vertiginosos, nas mais diversas camadas da sociedade, com efeitos deletérios de notório reconhecimento, tanto sociais, quanto econômicos, com o aumento do número de crimes das mais diversas espécies, de maneira satisfatória a demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pessoal pleiteada.

Demonstrado o fumus comissi delicti deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Explico:

A investigação logrou êxito em descortinar o modus operandi, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modo violento de manutenção da hegemonia é noticiado regularmente nos mais diversos meios de comunicação.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação demais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como lavagem de capitais, tráfico de drogas, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.

As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela representadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que os pedidos são voltados ao principal alvo, tesoureiro geral do Estado, em plena ascensão na hierarquia da organização criminosa e dos familiares e indivíduos de seu círculo íntimo, todos com funções bem delimitadas e atuando de maneira estruturada em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, peças que se demonstram essenciais na continuidade das práticas criminosas, em especial, na lavagem de capitais.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso, o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade de um dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas.

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal. [...]

O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados, que ora carreio aos autos, que, a teor do já mencionado na representação, sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e o abalo à ordem pública, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa.[...]

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM “Comando Vermelho de Mato Grosso”, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da ORCRIM, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa. Logo, o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.[...]

Nesta ordem de ideias não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física de eventuais testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto, imprescindível por conveniência da instrução criminal que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e pratica de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa. [...]

Ex positis, com fulcro no artigo 312, § 2º, c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados:[...] 8. JOSÉ MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS, CPF sob o nº 073.681.421-39; [...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 197707349).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 17.6.2025 (NU 1001837-52.2025.8.11.0087).

Em 16.7.2025, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente JOSÉ MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS ao considerar que os
“fundamentos fáticos e jurídicos permanecem inalterados e lastreados em suficientes indícios coletados em investigações preliminares”
(
Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - NU

1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 201136698).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] ofertou denúncia em face de 56 agentes (NU 1023198-50.2025.8.11.0015 – ID 208243870).

Em 23.9.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos denunciados para apresentarem defesa, no prazo de 10 (dez) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 208912213).

Em 1º.10.2025, o paciente postulou a revogação da segregação preventiva (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 210018837).

Na data de 7.10.2025,
o
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] aditou a denúncia em face de diversos agentes, dentre eles do paciente JOSE MAURICIO ALMEIDA DE SANTOS, este
como incurso no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
(NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 210668743).

Em 14.10.2025, foi recebido o aditamento da inicial acusatória e ordenada citação dos denunciados para apresentarem defesa, no prazo de 10 (dez) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 211418347).

Em 30.10.2025, o Juízo singular

sanou a omissão na decisão de ID 208912213 e recebeu a denúncia em face de Alexandro dos Santos Vieira, Beatriz Pereira Vasconcelos, Bruno da Silva Martins, Camila Pereira da Conceiçao, Deyvid Henrique Almeida Erci, Emerson Roberto Silva Cardoso e Thiago e Silva Marinho e determinou a citação (NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 208912213).

Em decisão proferida no dia 25.11. 2025, o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente JOSE MAURICIO ALMEIDA DE SANTOS foi analisado e inferido pelo Juízo singular por entender
“não existirem fatos novos, o que obsta à reapreciação da 'quaestio' (art. 313 do CPP)
” (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 216098206).

Pois bem.

Verifica-se que o paciente
[JOSE MAURICIO ALMEIDA DE SANTOS]
está preso, cautelarmente, há aproximadamente 6 (seis) meses, consideradas as datas da custódia cautelar [17.6.2025] e do relatório desta impetração [15.12.2025].

Todavia, esse período não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de denunciados - 65 agentes -

e de crimes, citação dos réus, representados por advogado e pelo órgão da Defensoria Pública, diversos pedidos de revogação das custódias, impetração de diversos
habeas corpus
, recebimento da denúncia, aditamento da inicial acusatória, saneamento do feito, apresentação de respostas à acusação], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por “
associação criminosa especializada ao tráfico”
(STF, RHC nº 187438/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 31.8.2020).

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 15.6.2023).

Atente-se, ainda, que o paciente e corréus foram denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, cuja penas mínimas abstratas totalizam 11 (onze) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [inferior a 1 ano] também não se mostra desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC nº 129.384/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.10.2020; TJMT, HC

1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023).

A propósito, colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.” (HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.8.2022).

Logo, não se identifica excesso de prazo para a formação da culpa atribuível ao Juízo singular.

De mais a mais, a omissão na análise do pedido de revogação da custódia preventiva do paciente foi apreciada pelo juiz da causa, o que “
torna prejudicado esse ponto do habeas corpus
”

(TJMT, NU 1009143-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 9.5.2025).

Por sua vez, os pressupostos da custódia cautelar, os predicados pessoais e a suficiência das medidas cautelares alternativas foram analisados por esta e. Primeira Câmara Criminal no julgamento do HC 1022485-23.2025.8.11.0000, em 19.8.2025, no qual foi denegada a ordem, à unanimidade, nos termos das seguintes premissas:

“Por sua vez, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [JOSÉ MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS] e outros 72 (setenta e dois) agentes em facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada ao tráfico de drogas com desempenho na logística “de distribuição de entorpecentes, coleta de valores ilícitos e gerenciamento de informações estratégicas internas”; com inserção ativa nos grupos de comunicação a evidenciar possível condição de membro relevante nas atividades ilícitas do grupo criminoso em Guarantã do Norte/MT, além de sua reiteração delitiva [responde ação penal por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente - NU 1000858-90.2025.8.11.0087 - https://pje.tjmt.jus.br/pje].

Ademais, o Juízo singular individualizou a conduta do paciente, o qual teria atuação na identificação de “usuários envolvidos na comercialização de maconha, demonstrando sua efetiva participação no controle da logística do tráfico”, inclusive “indicando os indivíduos que possuíam drogas disponíveis para venda”, bem como informando “sobre a presença de policiais” (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 197707349).

Note-se que a “investigação aponta o suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, [...], o que demonstra o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa” (TJMT, HC NU 1009162-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 12.6.2024), como bem pontuado pelo juiz da causa.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC nº 95.024/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC nº 106.697, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC nº 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC nº 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023).

Nesse quadro, a custódia preventiva encontra-se idoneamente motivada.

Quanto ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) compatibiliza-se com a prisão preventiva, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, isoladamente, a revogação da custódia cautelar (STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Outrossim, a idade, em si, não revela bom comportamento ou ausência de risco social, tanto que o ordenamento jurídico comtempla em estatuto próprio [ECA -

Lei nº 8.069/90] medida privativa de liberdade [internação].

No tocante às cautelares alternativas, verifica-se que o paciente aparentemente integra o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho” e possui reiteração delitiva específica em tráfico de drogas com participação de adolescente, o que denota “maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social”, motivo pelo qual “as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ, AgRg no HC 850043/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2023).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Hipótese em que foi demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária em virtude da especial gravidade dos fatos - o Agravante supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho -, bem como para evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020).4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC nº 171.988/PA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5.10.2023)

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública.”
(HC 1022485-23.2025.8.11.0000)

Se as matérias [pressupostos da custódia preventiva, predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares alternativas] foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024; HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024), sobretudo porque não houve alteração fática a ensejar a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

Nesse quadro, não se conhece da impetração nessas matérias.

Quanto à restituição da motocicleta apreendida
[CG Titan, cor preta, Placa: RRY1G95, Chassi: 9C2KC2500PR076652] há procedimento próprio de instrução processual penal (STJ, HC nº 243.711/MT, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 4.8.2014), a ser observado.

Noutro giro, como bem pontuado pela i. PGJ,
“o habeas corpus, em sua conformação constitucional, destina-se precipuamente à tutela da liberdade de locomoção, sendo, pois, inadmissível o manejo do writ para veicular pretensões que não guardem relação direta e indissociável com o direito de ir, vir e permanecer”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 337275896).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A restituição de bens apreendidos possui procedimento e recurso próprio, de modo que é incabível a sua apreciação por meio de Habeas Corpus, ante a inadequação da via eleita.”
(HC nº 1014488-67.2017.811.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 15.2.2018)

“A restituição do veículo apreendido, supostamente utilizado na prática delitiva, não pode ser pleiteada em habeas corpus, devendo ser buscada no meio processual próprio, uma vez que a ação constitucional visa à proteção da liberdade de locomoção e não à defesa de propriedade.”
(HC NU 1027320-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 11.11.2024)

Logo, não se conhece, também, desse argumento.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025